Tribunal: TJPA
Processo: 0001454-04.1999.8.14.0028
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0001454-04.1999.8.14.0028

AGRAVANTE: SEBASTIAO BANDEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC, ESTEVAO RUCHINSKI & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO MANEJADOS PELO MUNICÍPIO DE MARABÁ JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. SENTENÇA QUE FIXOU O VALOR TOTAL DEVIDO PELO MUNICÍPIO DE MARABÁ AOS AUTORES NA ORDEM DE R$13.765.430.58 E CONDENOU OS EXEQUENTES EM 5% SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE CORRESPONDE A R$3.099.064,39. PRETENSÃO DOS ADVOGADOS CONTRATADOS PELOS EXEQUENTES EM TER EXPEDIDOS PRECATÓRIOS CORRESPONDENTES AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA ORDEM DE R$20.354.151,28. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS CONTRA O MUNICÍPIO SOB O FUNDAMENTO QUE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVERIA SER PROMOVIDA CONTRA OS CONSTITUINTES E NÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA RÉ NA AÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO AFIRMANDO A POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DIRETA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA E REQUERENDO A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS DE VALOR UMA VEZ E MEIA MAIOR QUE O TOTAL DA CONDENAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO POR SER MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. SUCESSIVOS RECURSOS. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDO PELO COLEGIADO.

1.

A compreensão acerca da manifesta improcedência submete-se à averiguação da natureza jurídica inerente à decisão monocrática, de forma que manifestamente improcedente significa hipótese de improcedência da tese jurídica sustentada em sede recursal.

2.

A tese jurídica dos agravantes
é que a verba honorária pela sua natureza alimentar viabilizava a execução dos honorários contratuais e sucumbenciais na ordem de 20 milhões de reais, diretamente contra o Município de Marabá, independente do reexame da sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução opostos pelo Município e fixou o valor devido em 13 milhões além de condenar os autores pelo excesso de execução em 3 milhões.

3.

Embora os agravantes tenham patrocinado a apelação cível interposta contra a sentença dos embargos à execução, que aparentemente sequer foi reexaminada pelo Tribunal, ainda assim pretendem que o Tribunal reforme a decisão recorrida e autoriza a expedição de precatórios no valor de 20 milhões de reais, uma vez e meia maior que o total da condenação sofrida pelo Município de Marabá.

4.

A única solução possível para este recurso é a declaração de manifesta improcedência seja por clara ofensa ao art. 475, II, §1º do CPC/73, seja por estar manifestamente contrária a jurisprudência dominante que a possibilidade de execução dos honorários contratuais devidos pelos autores nos termos do art. 22, §4º da lei nº 8.906/94 depende do recebimento de quantia pelo constituinte no processo, o que não havia ocorrido no caso concreto, seja, finalmente, pela discrepância absurda de valores apontados em favor dos recorrentes.

5.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém, data e hora do sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra interlocutória (ID27951580 dos autos de origem) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Marabá que indeferiu o pedido de expedição de ofício requisitório da parcela tida por honorários advocatício contratuais e reconheceu como título judicial apenas a parcela correspondente aos honorários de sucumbência. Colha-se:

(...)

(...)

Em apertada síntese, os agravantes patrocinaram os autores VALMIR MATOS PEREIRA e MARIA TEREZA MUTRAN PEREIRA em ação indenizatória contra o Município de Marabá.

A referida demanda obteve sentença favorável e o município de Marabá foi condenado a indenizar. O acórdão 73.000 confirmou a sentença, inclusive em relação aos honorários de sucumbência na ordem de 3% sobre o valor da condenação devidamente corrigido (ID27951565 autos de origem).

Houve interposição de Recurso Especial com seguimento negado (ID27951568 origem), com interposição de agravo ao STJ. Mesmo sem informação sobre o agravo ao STJ, foi certificado o trânsito em julgado do acórdão n. 73.000. Colha-se:

Os autores promoveram execução da sentença, apresentando memória de cálculo próxima a noventa milhões de reais, da mesma forma que os ora agravantes (ID27951570) que pleiteavam, em seu favor, a título de honorários contratuais em 15% do valor do êxito, juntando cópia do contrato e nova memória de cálculo, além de uma terceira petição que requeria a execução dos honorários sucumbenciais em 3% conforme sentença e acórdão. Colham-se, respectivamente, as memorias de cálculo das três petições:

Sobrevieram os embargos à execução (ID27951574) parcialmente acolhidos (ID27951576). Interposta apelação aos embargos a execução (ID27951577) e antes mesmo de ser remetida ao Tribunal foi requerido ao juízo de origem audiência para acordo (ID27951578). A audiência ocorreu com a presença dos advogados agravantes não houve acordo.

Em uma segunda audiência, constituído um novo patrono pelos autores, houve nova audiência desta vez com acordo. Colha-se:

Os ora agravantes voltaram a requerer a expedição de precatórios de 3% relativos aos honorários de sucumbência e 15% de honorários contratuais (ID27951579).

Sobreveio então a decisão aqui recorrida ID27951580.

Recorrem alegando a inexistência de embargos à execução pelo município de Marabá quanto aos honorários contratuais (15%) e a legitimidade para executá-los nos próprios autos da ação indenizatória, requerendo ao final o seguinte:

Neguei seguimento (ID4703648 neste agravo) sob o seguinte fundamento:

“De plano se apura que o valor atualizado da condenação do Município ora agravado é de R$13.765.430,58 (treze milhões setecentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos) conforme sentença proferida em sede de embargos de declaração (fls.273/281), publicada no DJe 4658 de 23 de setembro de 2010.

Eis os termos da sentença dos embargos:

O valor atualizado da condenação de R$ 2.992.484,91 (dois milhões, novecentos e noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos) somado ao valor dos juros compensatórios de R$ 10.772.945,67 (dez milhões, setecentos e setenta e dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) dá o montante líquido da execução de R$ 13.765.430,58 (treze milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos).Valor este que está muito aquém do valor inicialmente executado de R$ 75.746.718,35 (setenta e cinco milhões, setecentos e quarenta e seis mil, setecentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos), o que caracteriza excesso de execução, portanto.

(...)

ANTE O EXPOSTO, rejeito o pedido de indeferimento da petição dos embargos, e acolho parcialmente os embargos para fixar o montante da execução em R$13.765.430.58 (treze milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos). (Grifei)

Entende-se desnecessárias maiores digressões, uma vez que os agravantes (advogados dos autores) pugnam pelo provimento do recurso para verem inscritos precatórios referentes a honorários advocatícios no valor de 147% (cento e quarenta e sete por cento) do valor da condenação.

Assim exposto, nego seguimento ao recurso manifestamente improcedente, nos termos do art. 557, caput do CPC.”

Contra essa decisão foram interpostos embargos de declaração ID4703649 rejeitados monocraticamente ID4703650.

Houve estão a interposição de agravo interno ID4703651, NÃO CONHECIDO pela 5ª Câmara Cível Isolada nos termos do acórdão n. 103.606 (ID4703652), com a seguinte ementa:

Sobre esse acórdão os recorrentes interpuseram embargos de declaração com efeitos infringentes ID4703653, rejeitados nos termos do acórdão n. 104.553:

Os recorrentes interpuseram então Recurso Especial (ID4703655) requerendo a reforma dos acórdãos da 5ª Câmara para que o agravo de instrumento fosse julgado.

Foi negado seguimento ao Recurso Especial ID4703656.

Sobre a decisão que negou seguimento ao RE foi interpôs agravo de instrumento (ID4703657) que restou provido para possibilitar o exame do Recurso Especial que teve seguimento negado no STJ conforme decisão monocrática do Min. Olindo Menezes (ID4703658).

Sobre a decisão houve agravo regimental ID4703659 que processado pelo Min. Gurgel Farias restou provido (ID4703660) nos seguintes termos:

Conclusos de volta ao gabinete determinei a intimação do Município de Marabá para a formação do contraditório no agravo interno que deixou escoar o prazo para defesa sem exercer o contraditório conforme certidão ID4703664.

Os autos foram então enviados ao Ministério Público que afirmou inexistir interesse público primário e não firmo manifestação ID4704815.

Autos digitalizados durante a pandemia de COVID19 conforme ID4704818.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Na esteira da decisão do c. STJ conheço do recurso.

Conforme referido acima,
neguei seguimento
ao agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que havia indeferido o pedido de execução de honorários advocatícios contratuais movido contra o município de Marabá.

Cumpre-me delimitar exatamente o objeto do agravo de instrumento: os agravantes pretendem executar o Município de Marabá do valor correspondentes aos honorários contratuais de 15% sobre o proveito econômico conforme ajustado com os autores da ação VALMIR MATOS PEREIRA e MARIA TEREZA MUTRAN PEREIRA em instrumento particular, além dos honorários de sucumbência fixados pelo juízo
a quo
em 3% sobre a condenação.

Repisando para dissipar eventual dúvida. Os agravantes foram contratados pelos autores e ajustaram a remuneração em 15% sobre êxito da ação. Colha-se:

No curso do cumprimento da sentença os autores constituíram outro advogado, sem revogar os poderes dos advogados agravantes e, com essa nova representação, firmaram acordo com o réu Município de Marabá, este que restou homologado em audiência e passaria depois a ser executado ao arrepio do art. 730 do CPC/73 e art. 100 da CF.

Ao tomarem conhecimento dos fatos, os advogados que ainda tinham representação válida nos autos, peticionam requerendo que o juízo promovesse a expedição de precatórios contra o Município de Marabá do valor correspondente aos
honorários CONTRATUAIS (15%) além dos sucumbenciais (3%)
, sem considerar que a apelação nos embargos a execução interposta pelo Município de Marabá, sequer havia sido remetida ao Tribunal como estabelecia o art. 475, II, §1º do CPC/73.

Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI);

§ 1
o
Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, haja ou não apelação; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los2.

Disse naquela decisão que negou seguimento ao recurso, que este agravo de instrumento era manifestamente improcedente, e estou por manter o mesmo entendimento, considerando que o pedido dos agravantes é o reconhecimento do direito para que sejam expedidos precatórios, a título de honorários advocatícios (contratuais e sucumbenciais) que somados superam 147% do valor total devido nos termos da sentença dos embargos à execução.

Percebe-se que o juízo ao apreciar os embargos à execução afirmou a ocorrência de excesso de execução e fixou o montante devido pelo município de Marabá aos autores em R$13.765.430.58 (treze milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos). Como houve excesso de execução as partes foram condenadas a pagar honorários de sucumbência de 5% sobre a diferença entre o valor inicial e o valor final que a época representava R$3.099.064,39. Aquela sentença foi publicada em 23/09/2010.

Os autores, representados pelos advogados ora agravantes, interpuseram tempestivamente (13/10/2010) apelação para reformar a sentença.

Não há notícia nos autos quanto ao julgamento dessa apelação, pelo que se acredita nunca ter sido julgada, mesmo assim os agravantes, ao terem negado no 1º grau o direito a executarem os honorários contratuais contra o Município de Marabá, pretendem que o Tribunal reforme essa decisão e declare o direito para que o Município de Marabá, que foi condenado a uma indenização total de R$13.765.430.58, expeça precatórios correspondentes a honorários advocatícios no valor de R$20.354.151,28.

Não vejo outra forma para melhor definir o pedido senão como manifestamente improcedente.

Destaco que o recurso foi interposto sob a égide do CPC de 1973.

O artigo
557
do CPC/73 instituiu a possibilidade de, por decisão monocrática, o relator deixar de admitir recurso, dentre outras hipóteses, quando manifestamente improcedente, contrário à Súmula ou entendimento já pacificado pela jurisprudência do respectivo Tribunal, ou de Cortes Superiores, viabilizando a celeridade processual.

A compreensão acerca da manifesta improcedência submete-se à averiguação da natureza jurídica inerente à decisão monocrática, de forma que manifestamente improcedente significa hipótese de improcedência da tese jurídica sustentada em sede recursal.

Nesse diapasão é tempo de fixar que
a tese jurídica dos agravantes
é que a verba honorária pela sua natureza alimentar viabilizava a execução dos honorários contratuais e sucumbenciais na ordem de 20 milhões de reais, diretamente contra o Município de Marabá, independente do reexame da sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução opostos pelo Município e fixou o valor devido em 13 milhões além de condenar os autores pelo excesso de execução em 3 milhões.

Em uma conta de balcão, os agravantes têm como tese jurídica, o direito a receber do município os honorários contratuais ajustados com os autores, e afirmam que este valor é superior a 20 milhões mesmo tendo a sentença dos embargos fixado o montante total devido aos autores em 13 milhões, isto é, os agravantes afirmam ter direito a honorários uma vez e meia maior que o total devido aos autores.

Não esqueçamos o mais importante, embora os agravantes tenham patrocinado a apelação cível interposta contra a sentença dos embargos à execução, que aparentemente sequer foi reexaminada pelo Tribunal, ainda assim pretendem a expedição de precatórios no valor de 20 milhões de reais.

Estou certa de que a única solução possível para este recurso é a declaração de manifesta improcedência seja por clara ofensa ao art. 475, II, §1º do CPC/73, seja por estar manifestamente contrária a jurisprudência dominante que a possibilidade de execução dos honorários contratuais devidos pelos autores nos termos do art. 22, §4º da lei nº 8.906/94 depende do recebimento de quantia pelo constituinte no processo, o que não havia ocorrido no caso concreto, seja finalmente pela discrepância absurda de valores apontados.

Por conseguinte, a decisão monocrática atacada por este agravo interno, não merece reparo.

Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022